Tribunal: TJDFT
Processo: 0745680-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745680-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO e THAYLISE SOUSA BEZERRA contra decisão proferida pelo Juiz da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional de contrato no 0724497-67.2020.8.07.000, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO SA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Em suas razões recursais, em síntese, os agravantes afirmam a nulidade da intimação para purgar a mora do contrato realizada por edital e, por consequência, todos os atos subsequentes, inclusive a consolidação da propriedade do imóvel para o credor. Asseveram a nulidade do procedimento de leilão extrajudicial tendo em vista a falta de atribuição específica de valor para purgação da mora, não concessão do direito de preferência e inexistência de regras para revisão do valor do imóvel financiado. Destacam que, como teria ocorrido erroneamente a consolidação da propriedade, apesar de ter ocorrido leilão extrajudicial por duas vezes, e não haver sido arrematado o bem, o banco agravado pode marcar novos leilões a qualquer momento. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Trata-se, na origem, de ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de imóvel com garantia fiduciária, onde os agravantes esclarecem que, em razão de terem atrasado parcelas de pagamento, o banco agravado iniciou procedimento de alienação extrajudicial, consolidando a propriedade e encaminhando o imóvel a leilão que, depois de duas praças, não foi arrematado. Contudo, destacam a irregularidade do referido procedimento, alegando ausência de intimação pessoal e a invalidade da notificação por edital, uma vez que residem no imóvel objeto do contrato, além do banco agravado ter conhecimento do endereço do local de trabalho do primeiro agravante. Na alienação fiduciária, o credor fiduciário empresta ao devedor fiduciante o valor necessário para aquisição do bem e, por sua vez, o devedor transfere propriedade resolúvel, no caso, do imóvel, ao credor em garantia do pagamento. Desta feita, vencida e não paga a dívida, total ou parcialmente, o devedor fiduciante é constituído em mora, e a propriedade do imóvel consolidar-se-á em nome do credor fiduciário, nos termos do art. 26 da Lei 9.514/971, confira-se: Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. § 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. § 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. § 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. § 6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. § 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004) § 8o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. (Incluído pela Lei no 10.931, de 2004) Verifica-se, do preceito legal citado, que para constituir em mora o devedor, necessária sua intimação pessoal, sendo possibilitada a intimação por edital quando o ele estiver em local ignorado, incerto ou inacessível. Da análise do acervo coligido aos autos eletrônicos, verifica-se que os agravantes não foram encontrados pelo oficial do cartório nas diligências promovidas no endereço do imóvel ora em referência, embora residam no local (ID Num. 69362407 - Pág. 7 e 15 processo de origem) e a notificação do leilão ter sido enviada, por AR – Aviso de Recebimento, para o mesmo endereço (ID Num. 69362410 - Pág. 1). Ainda que a Lei n.o 9.514/97 não obrigue ao credor fiduciário diligenciar por todos os meios possíveis em busca os endereços do devedor fiduciante, constata-se, ao menos nesse momento de cognição sumária, a verossimilhança do direito invocado pelos agravantes no que se refere a eventual irregularidade na sua intimação, mormente considerando que não estavam em lugar incerto para ser notificado por edital para sua constituição em mora, nos termos legais. Também, há indícios de que o banco agravado tinha conhecimento do local de trabalho do primeiro agravante, com seu endereço completo (ID Num. 69362413 - Pág. 1 processo de origem). Verifica-se o perigo na demora, tendo em vista a possibilidade de novo leilão do imóvel e prejuízo de terceiros. Ainda, não há irreversibilidade dos efeitos fáticos da medida pois, não confirmado o direito alegado, possível a restituição das partes ao status quo ante. Desta feita, presentes a verossimilhança das alegações e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pressupostos autorizadores para a concessão da medida de urgência processual. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para que o banco agravado se abstenha de alienar/leiloar o imóvel dado em garantia no contrato em questão. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300